Tribunal: TJMT
Processo: 1002012-07.2022.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002012-07.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (APELADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), VANDERLEY HENRIQUE DE MOURA - CPF: 353.797.401-97 (APELANTE), ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA - CPF: 013.868.931-88 (ADVOGADO), NAYARA VIEIRA DE MOURA - CPF: 705.715.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CAUSA SUSPENSIVA ALTERNATIVA – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO CREDOR QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DO EVENTO (RECEBIMENTO DE VALORES) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, BOA-FÉ CONTRATUAL E PROBIDADE TANTO NA CONCRETIZAÇÃO QUANTO NA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA– RECURSO PROVIDO, COM PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUANTO AS DEMAIS TESES.

Havendo o implemento de uma das causas suspensivas e não ciência a outra parte, não há falar em prescrição, sob pena de ferir os princípios da função social do contrato e da boa-fé.

Deve-se sempre observância dos contratantes quanto à probidade e à boa-fé, tanto na conclusão do contrato, quanto na sua execução. É indispensável, portanto, à contratação/execução, a confiança recíproca, ou seja, a segurança de ambas as partes no que tange ao cumprimento do pactuado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
VANDERLEY HENRIQUE DE MOURA
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, movida por
EMIELI APARECIDA BALTIERI,
que julgou procedentes os Embargos, pronunciando a prescrição da pretensão executiva, com fulcro no artigo 206, §5, I, do CC. A parte Embargada foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor do proveito econômico obtido.

Explica o apelante que em 19 de dezembro de 2.013, a apelada celebrou um Termo de Confissão de Dívida com o credor originário/cedente, Sr. Edmundo da Silva Taques Junior, advogado; na cláusula 6o do presente contrato há clara e expressa previsão de condição suspensiva, pela qual cita como condição para o início e prosseguimento do pagamento após recebimento pela Executada/Apelada de valores ou bens oriundos do espólio de Sebastião Nogueira Filho, cujo inventário tramita na Primeira Vara Cível da Infância e Juventude da comarca de Primavera do Leste, sob o código: 100974 ou, do primeiro recebimento de bens e valores oriundos da Escritura Pública de Cessão de Direitos entabulado entre a Sra. Emieli e a Sra. Thereza Apparecida Corrente, também herdeira, em tramite no mesmo processo.

Diante disso, juntou à ação de execução, certidão datada de 15 de outubro de 2.021, emitida pela Primeira Vara Cível da Infância e Juventude da Comarca de Primavera do Leste, bem como a decisão proferida no processo, no qual consta que em 12 de setembro de 2.012 foi proferida a decisão determinando a expedição do formal de partilha em favor de Emieli, e, no dia 28/10;2016 foi retirado o formal de partilha por seu procurador e repassada a mesma. Consta também que o formal de partilha referente a cessão de direitos da Senhora Thereza Corrente para Emieli Aparecida Baltieri, Executada, no que se refere a 50% da Fazenda Lee, foi expedido no dia 26 de abril de 2021 e entregue ao seu procurador no dia 07 de julho de 2021.

No que diz respeito às fundamentação da sentença, argumenta que o apelante cita que houve realmente o acordo em 2.014, mas, que devido a uma série de recursos apresentados, o processo percorreu muitos anos e só se concluiu e se aperfeiçoou a transferência dos bens em outubro de 2.016, e, em julho de 2.021, com a expedição do formal de partilha e nome de Emieli e Tereza; supôs ainda que, mesmo que a apelada tivesse recebido valores no início de 2.016, haveria outra condição que só se implementou em 2.021.

Adiante, afirma que, a alegação da apelada de recebimento de valores no início de 2.016 não prospera, pois, era credora de verbas referente a safra de 2016/2017, pela qual, se recebe no ano de 2017 e, não em 2016, como a embargante cita. Assim, “considerando a data do primeiro recebimento pela Apelada referente aos bens de Thereza no ano de 2017, safra 2016/2017, o prazo prescricional se daria em 2022, estando assim o título certo, líquido e exigível, uma vez que a ação de execução foi proposta em 26 de outubro de 2021. ”.

Ainda pondera: “Mesmo que não seja este o entendimento de vossa Excelência, é importante atentar-se que o termo de confissão de dívida foi firmado entre Emieli e Edmundo. Já o arrendamento foi firmado entre Emieli, Thereza, Josiane com EVANDRO CRISTIAN CORNIANI e TIAGO TAGLIARI e razão pela qual eventual ciência da Sra, Josiane sobre o recebimento da safra maio de 2017, não tem por si só o condão de comprovar ciência por parte de Edmundo sobre qualquer recebimento da Apelada/Emieli. Não bastasse, não há nos autos dos embargos nenhuma prova de que Emieli tenha dado ciência de qualquer recebimento em decorrência do referido contrato de arrendamento à Edmundo. E tão pouco deu ciência do recebimento à Josiane, beneficiária desta relação, a qual se quer há nos autos notícia ou qualquer documento que comprove recebimento por parte da mesma de qualquer valor decorrente do contrato. Nesta senda, uma vez que, diante das provas juntadas pela Apelada quanto ao Arrendamento em nome do Espólio e, ao Arrendamento realizado juntamente com a mesma, o título Executivo é exigível e, não há o que se falar em prescrição. ”.

Ao final requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões, apesar de intimada (id. 172330796).

Nesta Instância, foi deferida a justiça gratuita ao apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
onforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
VANDERLEY HENRIQUE DE MOURA
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, movida por
EMIELI APARECIDA BALTIERI,
que julgou procedentes os Embargos, pronunciando a prescrição da pretensão executiva, com fulcro no artigo 206, §5, I, do CC. A parte Embargada foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor do proveito econômico obtido.

Primeiramente, sem delongas, desarrazoada a alegação do apelante de que havia duas cláusulas suspensivas, pois se tratam de condições suspensivas alternativas; que são:

1) primeiro recebimento pela Sra. Emieli Aparecida Baltieri – ora devedora, de valores ou bens oriundos do Espólio de Sebastião Nogueira Filho;
OU

2) primeiro recebimento de bens ou valores oriundos da Escritura Pública de Cessão de Direitos entabulada entre a devedora e a Sra. Thereza Aparecida Corrente.

Resta saber mais sobre as condições suspensivas; vejamos.

Segundo restou reconhecido na sentença que houve um acordo homologado em 2.014 e a Embargante (ora apelada) começou a receber, no ano de 2.015, valores relativos ao arrendamento rural e, que
“partindo da data incontroversa do aperfeiçoamento do contrato de arrendamento, com recebimento de valores em maio de 2016, o prazo prescricional quinquenal integralizou-se em maio de 2021, nos moldes do artigo 206, §5o, I, do Código Civil, data anterior à propositura da ação de execução. ”.

Pois bem.

O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado” ( § 1o do art. 1.013 do CPC/2015 ).

Dito isto, como é cediço, não há em nosso sistema jurídico restrições para contratar, bastando para tanto livre manifestação de vontade para que a relação jurídica se concretize. Todavia, certos requisitos devem ser observados quando da contratação, entre eles, deve-se atentar para os princípios da função social do contrato e da boa-fé, conforme preconizam os art. 421 e 422, ambos do CC, “verbis”:

“Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. ”

Desta feita, a observância dos contratantes quanto à probidade e à boa-fé é medida impositiva, tanto na conclusão do contrato, quanto na sua execução. É indispensável, portanto, na contratação/execução, a confiança recíproca, ou seja, a segurança de ambas as partes no que tange ao cumprimento do pactuado.

No caso, conforme já relatado, a Embargada Emili Aparecida Baltieri assinou termo de confissão de dívida em favor de Edmundo da Silva Taques Junior, que depois cedeu os direitos a Wanderly Henrique de Moura (ora apelante).

Desta feita, embora tenha razão o juiz sentenciante quanto ao recebimento em 2.016, o que pode ser confirmado pelo extrato de transferência de Evandro Cristian Corniani, para Emieli, (id 172330747), também de Tiago Tagliari (id. 172330748); assim, o fato é que ao credor originário não foi dado ciência do recebimento de valores pelo credor, ou seja, de que houve a implementação de uma das condições suspensivas previstas no Termo de Confissão de Dívida.

Assim, a atitude de não dar ciência da implementação, acabou por ferir a probidade e a boa-fé na execução do Termo de Confissão de Dívida, pois acreditou o credor originário, e depois o cessionário (apelante) que a implementação se deu com expedição e retirada do formal de partilha em 2.016, tanto que é esse o teor da notificação extrajudicial de id. 172330768.

Portanto, se a obrigação de pagamento se implementou sem que o devedor tenha ciência do implemento da condição ao credor, não há falar em prescrição, sob pena de ferir os princípios da função social do contrato e da boa-fé.

No caso, a verificação da prescrição deve se dar a partir da retirada do formal de partilha aos 28/10/2.016, de modo que não resta prescrita a pretensão, pois, a inicial é de 26/10/2.021.

Não há falar, por ora, em condenação à sucumbência, já que outras questões demandarão apreciação do juiz “a quo”, que são objetos de Embargos à Execução (mérito).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para

reformar a sentença, para afastar a prescrição, determinando o prosseguimento dos Embargos à Execução quanto às demais teses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023